Tribunal: STF
Processo: HC 62878
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO, CUJOS AUTOS AINDA NÃO FORAM
REMETIDOS A CORTE COMPETENTE, PARA JULGÁ-LA, PERMANECENDO
COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NA COMARCA DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA
DO STF, PARA CONHECER DO PEDIDO. SE O CONSTRANGIMENTO
INJUSTO OCORRE, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, COMPETE AO
TRIBUNAL COMPETENTE, PARA JULGAR A APELAÇÃO, CONHECER
DO PEDIDO. INVIABILIDADE DE CONHECER DA ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DA CORTE  'A QUO', GENERICAMENTE
FORMULADA. A ALEGAÇÃO DE SER O RÉU CONDENADO, ORA
PACIENTE, PORTADOR DE DOENCA INCURAVEL DEVE, ORIGINARIAMENTE,
SER POSTA, TAMBÉM, PERANTE O TRIBUNAL LOCAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.